Tribunal: TJDFT
Processo: 0706008-84.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTAS PRESTADAS PELO AUTOR. SIMPLES BALANCETES DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. SALDO DEVEDOR DO RÉU NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Simples balancetes que espelham a evolução patrimonial e financeira da sociedade empresária não permitem concluir pela existência de malversação ou apropriação de bens ou valores pelo administrador.
II. O administrador não responde objetivamente pela evolução do “saldo devedor” da sociedade empresária.
III. Recurso desprovido.